Tribunal: CARF
Processo: 10880.903415/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903415/2009-79
ACÓRDÃO
1301-007.507 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANONE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
DCOMP.
DESPACHO
ELETRÔNICO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE REANÁLISE.
Constatado no processo que o contribuinte incorreu em erro de
preenchimento da DCOMP, ao confundir exercício com ano-calendário,
fato que pode ser verificado com as informações sobre saldo negativo do
IRPJ constantes na DIPJ, entregue antes da ciência do Despacho Decisório
original, deve ser elaborado Despacho Decisório Complementar, superando
o óbice que considerou como extinto o prazo de repetição de indébito,
para que seja efetuada nova análise do procedimento de encontro de
contas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para superar o óbice apontado no despacho decisório (prazo decadencial) e
determinar o retorno dos autos à Unidade de origem, para que analise o mérito do pedido quanto
à liquidez do crédito requerido. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto do
Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.507 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903415/2009-79
2
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Recife, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou
compensação lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
2.

A motivação para a não homologação da compensação decorreu da extinção do
direito de pleitear restituição, nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional (CTN),
conforme Despacho Decisório (fls. 7/8).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 8/13), o sujeito passivo alegou que o
crédito se referia ao ano-calendário 1999 e não ao AC 1998, como pretende a fiscalização.
Informou ainda que tais informações poderiam ser confirmadas na DIPJ/2000, transmitida em
30.06.2000, razão pela qual entendeu haver erro no indeferimento da compensação.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 56/59).
Preliminarmente, afastou a alegação de nulidade do Despacho Decisório; quanto ao mérito,
entendeu que a ora Recorrente informou que o crédito se refere ao ano-calendário 1998 na
DCOMP, por isso não há razão na sua afirmação de que o período a que se refere o crédito seria
exclusivo entendimento da fiscalização, de tal forma que se houve erro quanto à data de apuração
do crédito, esse erro foi do sujeito passivo e não da Administração Tributária; que compete ao
interessado fazer prova da certeza e liquidez do crédito alegado; que descabe ao colegiado de
julgamento de primeira instância examinar o alegado saldo negativo no ano-calendário 1999 por
se tratar de matéria nova, que não foi objeto de análise pela unidade de origem da RFB. A decisão
restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.507 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903415/2009-79
3
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do
Delegado da Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever
deste último identificar perfeitamente na declaração qual o direito creditório que
julga possuir. A alegação de direito creditório distinto do apontado na Dcomp
original constitui inovação do pedido, descabendo aos órgãos julgadores sua
apreciação em sede de manifestação de inconformidade.
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam
insubsistentes as alegações de nulidade da decisão administrativa.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 71/102), a Recorrente aduz que o crédito pleiteado se
refere ao ano-calendário 1999, não se trata de novo pedido ou de matéria nova, mas de erro de
preenchimento da DCOMP; defende que se a autoridade administrativa tivesse atentado para a
verdade material teria verificado que o saldo negativo se refere ao AC 1999; que esse valor consta
na DIPJ/2000; cita como precedentes os Acórdãos no 107-08584 e no 1301-001.300. Ao final,
requer a reforma do r. acórdão para afastar a decadência do direito creditório e a homologação da
compensação pleiteada.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 20.05.2015,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 69), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 16.06.2015, conforme carimbo aposto na primeira página da peça
recursal (fls. 71), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
Mérito
8.

O objeto do litígio é o não reconhecimento do indébito tributário em razão de ter
decaído do direito de repetição em razão do transcurso de prazo de cinco anos (art. 168, I, do
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.507 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903415/2009-79
4
CTN), todavia alega a Recorrente ter incorrido em erro de preenchimento da DCOMP, ao informar
o ano-calendário 1998, quando o correto seria AC 1999.
9.

Importante destacar que a DCOMP foi objeto de análise eletrônica, conforme
Despacho Decisório no 816118525 (fls. 7/8).
10.

Nessa modalidade de análise automatizada, as informações constantes na DCOMP
são fundamentais, ou seja, se o contribuinte prestou informação, que após o indeferimento da
homologação julga ser indevida, não se trata de erro de análise da compensação.
11.

Nesse sentido, causa espécie o argumento de que deveria a autoridade julgadora
ter investigado, com base no Princípio da Verdade Material e corrigido o alegado erro de
preenchimento. Frise-se, não foi a fiscalização que pretendeu que o crédito se refira ao ano-
calendário de 1998, esse foi o período informado como crédito pelo contribuinte.
12.

Todavia, após a ciência do Despacho Decisório, que se deu em 30.01.2009 (fls. 10) o
contribuinte traz a informação de que cometeu erro de preenchimento da DCOMP.
13.

De fato, na DCOMP (fls. 2/6) o contribuinte informou crédito de saldo negativo do
IRPJ, referente ao exercício 1999, no valor de R$ 491.399,16 (fl. 3).
14.

Juntou ao processo, por ocasião da apresentação da impugnação em 20.02.2009,
cópia da DIPJ/2000, referente ao ano-calendário 1999, transmitida em 30.06.2000, em que
informa saldo negativo do IRPJ no valor de R$ 491.720,93 (fls. 41/42).
15.

Não consta no processo outros elementos probatórios que atestem a ocorrência do
erro, todavia, essa exigência de prova adicional não consta na r. decisão, razão pela qual seria uma
inovação nessa fase processual.
16.

Considerando os fatos alegados, que se resumem a confusão entre exercício e ano-
calendário praticada pela Recorrente ao preencher a DCOMP, pois nela consta expressamente
exercício 1999, quando as alegações trazidas no presente processo e na DIPJ/2000 se referem ao
ano-calendário 1999, é verossímil a alegação de erro de preenchimento da DCOMP.
17.

Ressalte-se que não houve oportunidade de a Recorrente demonstrar o erro de
preenchimento antes do Despacho Decisório, pois a análise se deu de forma eletrônica.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.507 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903415/2009-79
5
18.

Por essas razões, deve ser elaborado despacho decisório complementar para que
seja reanalisada a compensação declarada, considerando, para tanto, o período de apuração do
crédito, consubstanciado como saldo negativo do IRPJ, o ano-calendário 1999.
Conclusão
19.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para que seja elaborado Despacho Decisório complementar, em virtude de erro de
premissa do despacho decisório original por ter o contribuinte informado exercício quando o
correto é ano-calendário, devendo a unidade de jurisdição da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil proceder nova análise da referida DCOMP, considerando como crédito o saldo
negativo do IRPJ ano-calendário 1999.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 109
DF CARF MF
Original